Tribunal: STF
Processo: RE 1293086
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: (eDOC 10, p. 1)
    “Direito Administrativo - Município de São Joaquim de Bicas - Servidor público vinculado à Secretaria Municipal da Educação - recomposição salarial - Lei Municipal n° 515 de 22/06/2012 - verba devida - recurso conhecido e não provido - sentença mantida pelos próprios fundamentos.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos arts. 1º, V, e § único; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, aduz-se, que: 
    “A Lei 512/2012 do Municipio de São Joaquim de Bicas não pode ser aplicável aos servidores públicos da educação. lsso porque a revisão dos vencimentos do funcionalismo público não é geral, mas sim setorial. Partindo-se das regras constitucionais e infraconstitucionais verifica-se que a lei local foi elaborada em periodo eleitoral, mesmo que seus efeitos retroagissem ao dia 1° de maio de 2012. Além disso. o índice oficial inflacionário no periodo em que a lei passou a vigorar estava abaixo do percentual de reajuste concedido, conforme dados publicados pelo IBGE.” (eDOC 14, p. 19)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 18)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou: (eDOC 10, pp. 2/3)
    “(...)
    Verifico que na fundamentação da sentença_ proferida todos os_ aspectos abordados no recurso foram adequadamente analisados pelo sentenciante, que bem entendeu que a autora comprovou a existência dos fatos constitutivos de seu direito. inicialmente não _há qualquer fundamento para conceder efeito suspensivo ao recurso. Não verifico, na hipótese, RISCO de dano grave ou de difícil reparação, que fundamente a pretensão. Também não há que se falar em prescrição. Tratando-se as parcelas pretendidas pela autora de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge as prestações de forma progressiva, não incidindo, na espécie, a prescrição de fundo de direito. A modalidade prescricional incidente, in casu, é a prescrição quinquenal, prevista no Art. 1°, do Decreto 20.910/32, a qual foi devidamente observada em sede de sentença. Superadas as questões preliminares, passo a análise do mérito. Como bem fundamentado pela D. juíza a quo, não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo legal em que se funda a pretensão autoral, uma vez que, conforme se depreende do documento de fls. 168/169, o próprio município-réu reconheceu a legalidade da Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012, que estabelece a recomposição salarial sobre os vencimentos dos servidores da administração pública direta, em virtude de perdas inflacionárias, ressalvando, contudo, que deixou de conceder o aludido beneficio aos servidores da Secretaria Municipal da Educação, em virtude da Lei Complementar n° 08, de 20 de dezembro de 2011, que altera o nível de vencimentos. Contudo, verifica-se da exegese da Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012 qu_e a mesma não prevê a exclusão de nenhuma classe de servidores, senão vejamos: (...)
    Insta salientar que a recomposição salarial de 4,88% (quatro vírgula oitenta e oito por cento), a que se refere a Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012, visa restituir as perdas inflacionárias, o que não se confunde com a alteração dos nível de vencimentos previsto para a categoria, por força da Lei Complementar n° 08, de 20 de dezembro de 2011. Assim. como bem entendeu a MM. Juíza sentenciante, as autoras cumpriram os requisitos exigidos, fazendo jus ao recebimento da recomposição salarial, nos termos da Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012. 
    Saliento, por fim, que a discussão acerca da via cabível para a execução dos valores, compete à fase de execução. Conforme disciplina o art. 46 da Lei n. 9.099 de 1995, se a sentença recorrida vier a ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, não há necessidade da composição de um conteúdo decisório novo bastando que a esse respeito se refira claramente o acórdão, servindo para este a súmula do julgamento, em estrita observância dos princípios orientadores dos Juizados Especiais. Ante o exposto, considerando a sistemática processual do microssistema dos Juizados, em análise dos autos e tendo em vista a inexistência de fato superveniente a ser levado em conta quando deste julgamento, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e CONFIRMO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, pois bem apreciou a matéria, solucionando adequadamente a lide. Deixo de condenar o recorrente no pagamento das custas processuais em face da isenção legal, mas condeno no pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$800,00 (oitocentos), nos termos do artigo 85, §8°, do CPC.” 
    Logo, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal n.º 512/2012 e Leis Complementares n.º 3 e 8/2011), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.162.657-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ALTERAÇÃO DE NÍVEL NA CARREIRA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2005. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ausência do preenchimento dos requisitos necessários para alteração de nível na carreira do magistério público demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 583.763-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2013). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Progressão funcional. Ascensão funcional. Lei 8.691/1993. 4. Impossibilidade de análise do conjunto fático- -probatório. Súmula 279 do SFT. Matéria infraconstitucional. Impossibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 929.258-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.2.2016). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente